Tribunal: TJMT
Processo: 0019459-15.2019.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019459-15.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), ALLISON FIGUEIREDO BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 010.450.091-30 (AUTOR), LEIZE RAYANE RAMOS DA SILVA (AUTOR), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), BIANCA CAROLINA CUNHA DE ARAUJO - CPF: 021.256.531-17 (VÍTIMA), ALLISON FIGUEIREDO BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 010.450.091-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIZE RAYANE RAMOS DA SILVA - CPF: 062.904.121-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRETEDENDID
A

A DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE.
RECEPTAÇÃO DOLOSA. BEM DE ORIGEM ILÍCITA APREENDIDO NA POSSE DO ACUSADO. PROVA DO DOLO CONFIGURADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação interposta contra sentença condenatória que imputou à recorrente o crime de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do Código Penal), pleiteando a desclassificação para a modalidade culposa, com fundamento na ausência de dolo quanto à origem ilícita do bem apreendido.

II. Questão em discussão:

Verificar se as circunstâncias fáticas do caso permitem concluir pela ausência de dolo, autorizando a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa.

Analisar se o conjunto probatório evidencia ciência ou presunção de conhecimento da origem ilícita do bem pela recorrente.

III. Razões de decidir:

O bem apreendido, uma bolsa de alto valor, foi encontrado na residência da recorrente
e
reconhecido pela vítima
, sendo

declarado pelo
coautor do roubo
que o objeto foi
depositado no local
,
com
o
consentimento da apelante.

A proximidade da recorrente com o coautor do roubo, conhecido por histórico criminal e monitorado por tornozeleira eletrônica, reforça a ciência da origem ilícita do bem.

O comportamento da recorrente, evidenciado pela sua evasão do local e abandono de objetos no fogo, indica
o

animus
doloso em ocultar o bem ilícito.

Conforme entendimento consolidado, a apreensão da
res
em poder do acusado transfere à defesa o ônus de demonstrar ausência de dolo, o que não foi atendido pela recorrente, que permaneceu silente quanto às circunstâncias alegadas.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ciência da origem ilícita do bem pode ser inferida de circunstâncias fáticas concretas que demonstrem o dolo direto ou eventual. 2. No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar ausência de dolo ou negligência, quando comprovada a posse do bem de origem ilícita.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 180,
caput
; CPP, art. 156.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ, Enunciado n. 13 da Jurisprudência em Teses n. 87: "No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP)."

TJMT, Apelação Criminal 1035640-55.2023.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 10/05/2024: "A prova do dolo no crime de receptação deve ser aferida pelas peculiaridades fáticas em que o bem de origem ilícita estava na posse do receptador."

TJMT, Enunciado Orientativo n. 8: "Os depoimentos de policiais, quando em harmonia com outras provas idôneas, são aptos para sustentar a condenação criminal."

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LEIZE RAYANE RAMOS DA SILVA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que a condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 180, “
caput”
, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a apelante requereu a desclassificação do crime de receptação dolosa para receptação culposa, alegando desconhecimento da origem ilícita do bem apreendido em sua posse.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pela apelante.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
no
dia

9 de maio de 2019, por volta das 07h20, na rua
Luciara
, nº 269, bairro Jardim Ubiratã, em Cuiabá/
Mt
, a denunciada LEIZE, rece
beu e ocultou, em proveito próprio, 01 (
uma) bolsa, cor preta, Michael
Kors
, avaliada indiretamente às fls. 40 em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), co
nsciente da origem ilícita do bem, eis que se tratava de produto de roubo ocorrido horas antes, em desfavor da vítima Bianca Carolina Cunha de Ara
újo
...”
(id.
232584866 - pág. 1/3
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
a ré
, ora apelante, pela prática do crime
de
receptação
.

A
materialidade
delitiva
está comprovada
pelo Auto de prisão em flagrante nº 316.3.2023.9141 de id. 221360192; o Boletim de Ocorrência nº 2023.160237 de id. 221360193; Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.229064 de id. 221360196; o Auto de Avaliação Indireta nº 2023.16.235371 de id. 221361670; e o Relatório nº 2023.12.6117 de id. 221361674.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das
provas
produzidas
ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

A defesa pretende a reforma da sanção imposta, para a
desclassificação à modalidade culposa
(art. 180, § 3º do Código Penal) com aplicação da pena em seu patamar mínimo.

O pedido não prospera.

A

apelante
, em sede judicial, exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Em juízo, a
testemunha
Diego Bosco
Sempio
Borges
, investigador de polícia
,

relatou que

participou da investigação que identificou Allison Figueiredo Bezerra como suspeito d
o
roubo à residência.
A

testemunha discorreu que
Allison indicou o local onde teria deixado os bens roubados
. Assim,
na residência d
a ré

Leize
foi
encontrada
uma
bolsa da vítima, conforme depoimento:

“(...) n
o dia dos fatos, o policial Diego Bosco

Sempi
o
Borges estava de plantão na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Cuiabá, participando de uma força-tarefa contra crimes envolvendo restrição de liberdade. Após a vítima Bianca registrar a ocorrência de roubo à residência, as diligências levaram à identificação de Allison Figueiredo Bezerra de Araújo como suspeito do crime. Ele confessou ter deixado bens roubados na casa de

Leiz
e
, com quem mantinha um relacionamento.

Ao chegarem ao imóvel indicado,
Leize
não estava presente. Uma pessoa responsável pela casa permitiu a entrada da equipe policial e mostrou onde poderiam estar os objetos mencionados por Allison. Na residência, foi encontrada apenas uma bolsa da vítima Bianca, que foi reconhecida por ela. Outros itens, como a televisão citada pelo suspeito, já haviam sido retirados.

O policial observou sinais de que
Leize
teria saído do imóvel às pressas, deixando até panelas no fogo, conforme relatado por um pedreiro presente no local. Allison, que já possuía antecedentes criminais e estava sob medida cautelar com tornozeleira eletrônica, apontou a casa de
Leize
como o local onde havia deixado os objetos roubados.
” (extraído do relatório de mídia id.
232584935).

Diante do conjunto probatório analisado, a condenação da apelante
Leize
por receptação dolosa encontra-se devidamente fundamentada, sendo descabida a desclassificação para a modalidade culposa.

O depoimento do policial Diego Bosco
Sempio
Borges, aliado às circunstâncias fáticas do processo, demonstra inequivocamente o dolo da apelante ao manter consigo objeto proveniente de crime. A bolsa da vítima, encontrada em sua residência e reconhecida pela proprietária, constitui prova material central, corroborada pela confissão do coautor do roubo, que indicou o imóvel da apelante como local de depósito dos bens.

A relação de proximidade com o coautor, amplamente conhecido por seu histórico criminal e monitorado por tornozeleira eletrônica, reforça o conhecimento da apelante acerca da ilicitude da proveniência dos bens.

Conforme entendimento jurisprudencial majoritário, a apreensão da "res" em poder do agente inverte o ônus da prova, cabendo a
acusad
a
demonstrar a ausência de dolo. A apelante, contudo, não apresentou justificativa verossímil que demonstrasse ter agido de forma negligente ou sem ciência da origem ilícita, falhando em cumprir tal ônus.

Ademais, o comportamento da apelante ao evadir-se apressadamente, evidenciado pelo estado do imóvel e abandono de panelas no fogo, indica um "animus" consciente de ocultar a posse do bem ilícito. Tal conduta reforça a ciência inequívoca ou, ao menos, a presunção de conhecimento sobre a origem ilegítima do bem.

Como asseverado, caberia
à ré
apresentar justificativa comprovada e verossímil de que não poderia saber se tratar de produto ilícito, por ter se cercado dos cuidados que se espera do homem médio nas circunstâncias do caso concreto, ônus do qual a ré não se desincumbiu.

Quanto à validade do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, quando em harmonia com outros elementos probatórios idôneos
, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

De tudo quanto exposto, não há como afirmar nos autos que não houve dolo e que a posse
d
a bolsa
de origem ilícita decorreu por mero descuido. Pelo contrário,
o comportamento de
Leize
, ao evadir-se apressadamente, como evidenciado pela situação do imóvel descrita no depoimento testemunhal incluindo o abandono de panelas no
fogo,
revela o "animus" consciente de ocultar a posse do bem de origem ilícita
, restou evidenciado que o recorrente detinha ciência, da origem ilícita do bem ou, ao menos, condições de presumir tal situação.

A prova do dolo no crime de receptação deve ser aferida pelas peculiaridades fáticas em que o bem de origem ilícita estava na posse do receptador, hábeis a demonstrar a ciência inequívoca deste quanto à procedência ilegítima da coisa.

Com efeito, imperioso observar que
“no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado,
caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa
(art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” [Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87 do Superior Tribunal de Justiça – Crimes contra o Patrimônio – IV]. (...)” (N.U 1035640-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, publicado no DJE 10/05/2024).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

manten
do

incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025